Tribunal: TJBA
Processo: 0011164-95.2011.8.05.0022
Classe: Apelação
Relator(a): MARIA DA PURIFICACAO DA SILVA
Órgão julgador: MARIA DA PURIFICACAO DA SILVA
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-05-20
Data de publicação: 2025-05-20

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n. 0011164-95.2011.8.05.0022

Órgão Julgador: Primeira Câmara Cível

APELANTE: BANCO BRADESCO SA

Advogado(s): PERPETUA LEAL IVO VALADAO

APELADO: MARCOS VINICIUS OLIVEIRA CORTES e outros (2)

Advogado(s): JOEVERTON ANTONIO SANTOS TEIXEIRA, IUCARA CILEA SOUZA DA SILVA, LEONARDO MONTENEGRO COCENTINO

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO COMINATÓRIA COM INDENIZAÇÃO. SEGURO HABITACIONAL. VÍCIOS CONSTRUTIVOS. ILEGITIMIDADE PASSIVA DO AGENTE FINANCEIRO. RECURSO PROVIDO. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM JULGAMENTO DO MÉRITO.

I. CASO EM EXAME

1. Ação cominatória com indenização visando o recebimento de indenização securitária pelos danos estruturais existentes em imóvel adquirido. A sentença de primeiro grau julgou procedente o pedido, condenando os réus ao pagamento de indenização por danos materiais no valor de R$ 80.000,00. O Banco Bradesco S/A apelou, sustentando sua ilegitimidade passiva
ad causam
e a ausência de demonstração dos danos materiais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se o Banco Bradesco S/A possui legitimidade passiva para responder pela indenização decorrente de vícios construtivos no imóvel financiado; e (ii) verificar a necessidade de análise da alegação de ausência de prova dos danos materiais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O agente financeiro não possui legitimidade passiva para responder por vícios de construção quando atua apenas como financiador do imóvel, conforme entendimento pacificado do Superior Tribunal de Justiça (STJ).

4. A responsabilidade solidária do agente financeiro somente se configura quando este participa da elaboração do projeto, execução ou fiscalização da obra, o que não ocorreu no caso concreto.

5. A perícia realizada pelo banco financiador tem o único propósito de verificar a viabilidade do bem como garantia do empréstimo, não implicando responsabilidade pelos vícios construtivos.

6. Diante do reconhecimento da ilegitimidade passiva do apelante, resta prejudicada a análise da alegação de ausência de prova dos danos materiais.

7. O pedido de majoração da indenização formulado pelos recorridos em contrarrazões não pode ser conhecido, por ser manifestamente inadmissível.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso provido. Processo extinto sem julgamento do mérito em relação ao Banco Bradesco S/A.

Tese de julgamento:

1. O agente financeiro não possui legitimidade passiva para responder por vícios construtivos no imóvel quando atua apenas como financiador.

2. A responsabilidade solidária do agente financeiro somente se configura se este também participar da elaboração, execução ou fiscalização da obra.

3. A realização de perícia pelo banco financiador para avaliação da garantia do empréstimo não implica responsabilidade pelos vícios construtivos.

ACORDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de apelação cível nº 0011164-95.2011.8.05.0022, de Barreiras, em que figuram, como apelante, o Banco Bradesco S/A e, como apelados, Marcos Vinícius Oliveira Cortes e Alessimaria Rodrigues Cortes e HDI Seguros S/A.

Acordam os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por votação unânime, em dar provimento à apelação.

Sala das Sessões, de de 2025.

Presidente

Desa. Maria da Purificação da
Silva

Relator
a

Procurador(a) de Justiça